Tribunal: TJBA
Processo: 8014594-75.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração n.º 8014594-75.2024.8.05.0146 – Comarca de Juazeiro/BA Embargante: Sabrina Taislane Alves dos Santos Advogado: Dr. Acácio de Oliveira Campos (OAB/BA: 56.413) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Roberta Masunari Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INDEVIDA INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA NOS ACLARATÓRIOS. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Sabrina Taislane Alves dos Santos, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, em face do acórdão de id. 103393720 dos presentes autos, o qual conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto. II – Em suas razões de inconformismo (id. 104047615), em suma, sustenta a Embargante a existência de contradição/omissão no aresto embargado, alegando que não foi reconhecida a receptação culposa ou aplicado o perdão judicial, contudo “Em sede de audiência de instrução a Sra. SUELI informou que não sabia quanto custava a bicicleta, e que a mesma apresentava avaria. A denunciada por sua vez, quando ouvida em audiência de instrução informou que comprou a mesma pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No entanto, no presente caso, é cabível a receptação culposa, pois não restou comprovado que o valor do produto, e o valor pago teria grande diferença. Compulsando os autos ao longo de toda a instrução não restou provado que o denunciado sabia da origem ilícita do produto, restando apenas o perdão judicial”. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos presentes Aclaratórios, para sanar os vícios apontados, a fim de “Decretar a absolvição da Acusada, sendo-lhe concedido o beneplácito do perdão judicial” ou, “caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer a desclassificação do crime, para que seja imputado ao Acusado o delito tipificado no art. 180, § 3º, do Código Penal”. III – Como cediço, os Embargos Declaratórios, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (id. 103393720 dos presentes autos). IV – In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à conclusão pelo improvimento do Recurso de Apelação. Da leitura da exordial dos Embargos de Declaração resta nítido que a Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. V – Inexiste, portanto, qualquer defeito no acórdão que julgou o recurso interposto, uma vez que todas as teses defensivas ventiladas foram examinadas, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. VI – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de previsão legal ou regimental determinando a atuação do Ministério Público de segunda instância no rito dos Embargos de Declaração. VII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 8014594-75.2024.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Embargante, Sabrina Taislane Alves dos Santos, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.